Tribunal: TJSP
Processo: 1093516-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. LEGITIMIDADE DAS DEMANDADAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. REQUERIDAS QUE INTEGRARAM, INDISTINTAMENTE, A CADEIA DE FORNECIMENTO, CONQUANTO NÃO HAJAM FIGURADO OSTENSIVAMENTE, COMO

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. LEGITIMIDADE DAS DEMANDADAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. REQUERIDAS QUE INTEGRARAM, INDISTINTAMENTE, A CADEIA DE FORNECIMENTO, CONQUANTO NÃO HAJAM FIGURADO OSTENSIVAMENTE, COMO PARTE, NO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. PRELIMINAR REJEITADA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. OCORRÊNCIA. MORA DAS ALIENANTES DO IMÓVEL, RESPONSÁVEIS PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ADMISSIBILIDADE. CULPA DAS RÉS. CASO EM QUE O INADIMPLEMENTO FOI DAS VENDEDORAS, SENDO POSSÍVEL A RESCISÃO DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 475 DO CC. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS, EM PARCELA ÚNICA, RETORNANDO AS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". RESSARCIMENTO DE VALORES QUE, SENDO INTEGRAL, DEVERÁ INCLUIR TAMBÉM O MONTANTE ADIMPLIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUROS DE MORA, POR FIM, QUE HÃO DE SER CONTADOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE AS ALIENANTES DO IMÓVEL É QUE FORAM CULPADAS POR SUA RESOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.